Tribunal: TJDFT
Processo: 0744548-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744548-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA GOMES ROCHA, CLINICA DERMATOLOGICA DRA CINTIA ROCHA LTDA AGRAVADO: LUANNA CAIRES PORTELA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a preliminar de falta de interesse processual arguida em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator